Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado por suposto descumprimento de intimação demolitória, reconhecendo vício de motivo no ato administrativo sancionador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do auto de infração lavrado com fundamento em intimação demolitória anteriormente cumprida, à luz da teoria dos motivos determinantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . O motivo é elemento essencial do ato administrativo e deve corresponder à realidade fática e jurídica que o fundamenta. 4 . No caso concreto, a intimação demolitória de 2015 foi cumprida em 2018, conforme laudo pericial, não subsistindo o fundamento fático do auto de infração lavrado em 2019. 5 . A legislação indicada no auto de infração não se aplica ao caso concreto, pois o projeto foi aprovado antes da entrada em vigor da norma invocada. 6 . A atuação fiscalizatória deve observar os elementos do ato administrativo, não sendo possível utilizar fundamentos superados ou inexistentes.
7 . A teoria dos motivos determinantes impõe a vinculação da Administração aos fundamentos que justificam o ato, sendo nulo aquele baseado em premissa fática equivocada. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso conhecido e desprovido.